Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709814-03.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA, MARIA DE LOURDES SOUZA, MARIA DE LOURDES SOUZA, MARIA DE LURDES DA SILVA, MARIA DE LURDES OLIVEIRA, MARIA DE NAZARE DOS SANTOS DA ROSA, MARIA DE NAZARETH DA SILVA NUNES, MARIA DE NAZARETH GEGA DE MIRANDA, MARIA DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA DELICE DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DE NAZARE DOS SANTOS DA ROSA, MARIA DE LURDES DA SILVA, MARIA DE NAZARETH DA SILVA NUNES, MARIA DE LURDES OLIVEIRA, MARIA DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA DE LOURDES SOUZA, MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA, MARIA DELICE DE OLIVEIRA, MARIA DE NAZARETH GEGA DE MIRANDA, MARIA DE LOURDES SOUZA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos pelas partes (id 55886099 e id 56378532) contra o acórdão n. 1809477 (id 55677451), que deu parcial provimento à apelação interposta pelos demandantes. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator